Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria se manifestado adequadamente sobre o reconhecimento da competência da Justiça Comum.
5. Em contrarrazões, o Embargado afirma que não é possível a rediscussão do mérito e que os embargos seriam meramente protelatórios.
6. Não se vislumbra o intento meramente protelatório no recurso interposto, razão pela qual rejeita-se o pleito de aplicação de multa.
7. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 6847104, itens 6 e 7, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelo Embargante para defender o retorno dos autos à Justiça Comum, restando evidenciado que o Embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.